Tribunal: TJSP
Processo: 1001319-69.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Município de Penápolis – Dois contratos de prestação de serviços de capinação em áreas públicas (2013/2014) – Execução do contrato de 2014, considerado pela sentença não maculado por conduta dolosa – Contrato de 2013 tido como irregular em razão de: a) pagamentos efetuados sem relatório mensal e fiscalização; b) serviços executados excederam a previsão contratual;

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Município de Penápolis – Dois contratos de prestação de serviços de capinação em áreas públicas (2013/2014) – Execução do contrato de 2014, considerado pela sentença não maculado por conduta dolosa – Contrato de 2013 tido como irregular em razão de: a) pagamentos efetuados sem relatório mensal e fiscalização; b) serviços executados excederam a previsão contratual; c) área considerada supera a área de efetiva capinação; d) alguns serviços não foram prestados; e) não foram emitidas ordens de serviço – Conclusão de improcedência da ação que vale para o segundo contrato, também vale para o primeiro – Não há demonstração efetiva, senão simples indícios, de que quem se comportou com simples culpa no segundo contrato (2014) tenha atuado dolosamente no primeiro (2013) – Inexistência de prova de dolo, elemento subjetivo sem o qual não se tipifica ato de improbidade administrativa – Sentença de procedência reformada – Recursos dos réus providos – Recurso do MP (restrito à solidariedade entre os réus condenados), prejudicado.